Tribunal: CARF
Processo: 10650.721239/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721239/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO DE CARVALHO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2009
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência da autuação não será conhecida, exceto se provada a ocorrência de
supostos fatos impeditivos do seu protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita
intempestividade, mantém-se irretocável a decisão de origem, eis que
irrefutável a preclusão temporal da pretensão.
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que o não conhecimento da impugnação, por intempestividade,
não foi questionado no recurso, e, por maioria de votos, em conhecer, de ofício, a ocorrência da
decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz (relator), Renata Toratti Cassini e Denny Medeiros da Silveira, que não
conheceram da decadência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior. Votou pelas conclusões a Conselheira Renata Toratti Cassini.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721239/2014-20
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente de glosas das áreas de produtos vegetais e de pastagens, assim como do
arbitramento do valor da terra nua, referente ao exercício de 2009.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-085.630 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 168 a 179):
Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 4227/00041/2014, de fls. 03/07, do exercício de
2009, emitida em 10/11/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 89.882,17, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Indiana I" (NIRF 4.361.451-5), com
área declarada de 312,2 ha, localizado no município de Campo Florido-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 4227/00014/2014 (fls.
08/10), encaminhado para o endereço informado na DITR/2009, especificamente às fls.
22 (Recanto Barão de Campo Formoso, n° 18 - Centro - Campo Florido-MG - CEP
38130-000). O referido documento retornou com o aviso de mudança de endereço,
conforme relata a Autoridade Fiscal às fls. 18. Por este motivo, foi emitido o Edital de
Intimação Fiscal N° 00002 (fls. 11), de 23/05/2014, desafixado, para fins de ciência, em
07/06/2014.
Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), o seguinte documento:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1° de janeiro de 2009, no valor de:
 Cultura/Lavoura R$ 8.000,00
 Campos R$ 4.000,00
 Pastagem/Pecuária R$ 4.500,00
Em 27/08/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
4227/00051/2014 (fls. 12/16), entregue no endereço informado no CPF do contribuinte
(Rua Cel. Conrado Caldeira, 165 - Centro, Bebedouro-SP, CEP 14701-000), em
16/09/2014 (fls. 17), sendo recebido por Hélio de Carvalho Netto, seu neto.
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo a análise e verificação dos
dados constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal glosou, integralmente, as áreas de
produtos vegetais (250,0 ha) e de pastagens (60,0 ha); além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ 937.000,00 (R$ 3.001,28/ha) para o arbitrado de R$
1.245.800,00 (R$ 4.000,00/ha), com base no menor valor constante no SIPT, por
aptidão agrícola (terras de campos), conforme informação fornecida pela Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados no município de Campo
Florido, com conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta
devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 0,0%, resultando no imposto
suplementar de R$ 40.273,40, conforme demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento n° 4227/00041/2014, de fls. 03/07, do exercício de 2009,
foi entregue no domicílio do contribuinte em 14/11/2014 (fls. 19), sendo recebido pela
Sra. Marilza da Cunha Carvalho, mãe de Hélio de Carvalho Netto (fls. 151), neto do
contribuinte, o mesmo que recebera o Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls.
12/16, conforme AR de fls. 17.
Em 18/05/2015 (fls. 35), ingressou o Sr. José Augusto de Carvalho Neto, apresentando-
se como filho e inventariante (fls. 44 e 35, respectivamente), com sua impugnação de
fls. 35/43, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- apresenta-se, inicialmente, informando o endereço onde reside (Rua Coronel Conrado
Caldeira, n° 165 - Centro, Bebedouro-SP), bem como fazendo um breve relato da ação
fiscal;
- requer, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
- informa que não foi devidamente notificado acerca do processo administrativo que
culminou no lançamento do débito em questão, uma vez que a Notificação está em
nome do falecido, Sr. Hélio de Carvalho, com CPF 037.236.908-15;
- entende que houve um equívoco na identificação do sujeito passivo, eivando de
nulidade o lançamento, com base no art. 10, inciso I, do decreto 70.235/72;
- faz citação do art. 126, inciso III, do CTN, para referendar seus argumentos quanto à
responsabilidade do espólio, que deveria ser considerado sujeito passivo da obrigação
tributária;
- entende que a falta de consignação do termo espólio no ato do lançamento enseja
ilegitimidade passiva e induz vício de formalidade, erro essencial que leva à nulidade,
conforme inúmeras Decisões do CARF;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

- o município afirma que teria notificado o contribuinte pelos Correios para que
comprovasse o que de direito, entretanto, o contribuinte é falecido e a notificação
deveria estar em nome do inventariante, enquanto tramita o inventário, ou na pessoa do
sucessor, após seu encerramento, o que não ocorreu;
- conclui que nunca houve a efetiva constituição do crédito tributário, impondo-se o
acolhimento da arguição de decadência;
- faz citação de julgado do STJ, para referendar seus argumentos quanto ao
entendimento de que a notificação do contribuinte é necessária à garantia constitucional
do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), de forma que a notificação é
condição de eficácia do lançamento tributário, conseqüentemente, mostra-se
indispensável que a notificação seja efetivada com a indicação do espólio, na pessoa de
seu representante, sendo, portanto, inválida a notificação em nome do próprio de cujus;
- entende que mesmo que a notificação seja considerada válida, o valor do imposto
suplementar apurado se mostra totalmente excessivo e desproporcional com a realidade
do imóvel;
- informa que anexa aos autos cópia atualizada do registro público do imóvel;
- a área total tem, inicialmente, 312,4 ha, dividida em 125,2 ha + 8,4 ha de cultura, 59,7
ha de campo e 119,0 ha de cerrado;
- para comprovar, de forma inequívoca, a existência de área destinada à atividade rural e
ao plantio de vegetais, anexa cópias de contratos de arrendamento;
- anexa, também, levantamento topográfico com os perímetros destinados ao cultivo de
cana-de-açúcar e demonstrativo de pagamento, com notas fiscais referentes à verba
recebida com o cultivo da referida cultura;
- no que diz respeito à pastagem, a área declarada está de acordo com a quantidade de
animais apascentados no imóvel, como comprova carta de vacinação contra febre
aftosa, que indica um total de 53 animais bovinos;
- atualmente, a área total do imóvel foi retificada devido a desmembramentos (venda e
carta de arrematação), conforme consta no Laudo Técnico, elaborado por Engenheiro
inscrito no CREA, realizado em dezembro/2014, onde resultou uma área total de
262,791233 ha;
- discrimina as áreas que compõem a área total do imóvel;
- no que diz respeito à multa de ofício com o percentual de 75%, entende que seja
descabida a penalidade a quem não cometeu ilícito;
- requer a nulidade do lançamento, bem como o provimento do recurso quanto ao
mérito, e, ainda, a exclusão da penalidade aplicada;
- roga pela aplicação do benefício do art. 112 do CTN, o qual define que, em caso de
dúvida quanto ao enquadramento legal da conduta praticada, em razão da redação
similar das normas que regulam o fato, e em se tratando de dispositivos que definem
infrações tributárias, há de ser aplicado o disposto no art. 112, inciso I, do CTN;
- por fim, requer seja acolhida sua impugnação, para declarar a nulidade do lançamento,
com seu cancelamento e, se houver dúvida, que seja aplicado o benefício do art. 112 do
CTN.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 168 a 179):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial. O crédito tributário constituído no prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ilide a decadência.
Impugnação Não Conhecida
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
pretendendo afastar as glosas e o arbitramento do VTN efetivados pela fiscalização, nada se
referindo acerca da intempestividade decidida na origem (processo digital, fls. 188 a 207).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/8/2019
(processo digital, fl. 184), e a peça recursal foi interposta em 17/9/2019 (processo digital, fls.
206 e 235), dentro do prazo legal para sua interposição. No entanto, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, dele não tomo conhecimento, ante a preclusão temporal vista no presente voto.
Preliminar de tempestividade da impugnação
Inicialmente, transcrevo excerto da decisão que reconheceu a intempestividade da
contestação do Contribuinte, nestes termos:
Da Tempestividade
Cabe ser verificada a tempestividade ou não da presente impugnação, considerando que
houve a ciência da Notificação de Lançamento de fls. 03/07, em 14/11/2014, conforme
AR de fls. 19, e que o requerente ingressou com a impugnação em 18/05/2015 (fls. 35),
apresentando preliminar de tempestividade, como bem observado no Despacho de fls.
141 da ARF Bebedouro/MS.
[...]
Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto n° 70.235/72, em especial o art. 5°, caput e seu parágrafo único, tem-se que,
cientificado o requerente em 14/11/2014 (sexta-feira), conforme fls. 19, o prazo para
impugnar a exigência iniciou-se em 17/11/2014 (segunda-feira), estendendo-se até
16/12/2014 (terça-feira). Transcorrido o prazo regulamentar sem a apresentação da
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

impugnação foi emitida a Carta Cobrança N° 2/2015, de fls. 31, entregue ao
contribuinte em 06/04/2015 (fls. 34).
Ocorre que a petição apresentada pelo interessado foi protocolada na Agência da
Receita Federal de Bebedouro-SP, apenas em 18/05/2015, às fls. 35, portanto, após o
término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la. Por esta razão, considero
INTEMPESTIVA a impugnação.
[...]
Com relação ao argumento do requerente de que a Notificação de Lançamento esteja em
nome de contribuinte já falecido, e que por isso seria considerada nula, considera-se um
equívoco de sua parte.
Pois bem, ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, que aqui se
analisa, foi calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR (fls.
21/25), apresentada em nome do de cujus, cujas informações o identificaram como
contribuinte do imposto. Inclusive, até o presente momento o imóvel continua tendo
como contribuinte o Sr. Hélio de Carvalho, falecido em 24/03/1991, conforme Certidão
de Óbito de fls. 47.
Cabe observar que mesmo após o recebimento das Intimações, Notificação de
Lançamento de fls. 03/07 e Carta Cobrança de fls. 31/33, o requerente, nomeado
inventariante do espólio deixado pelo de cujus, desde 12/06/1995, conforme se verifica
no documento de fls. 48, não alterou o nome do contribuinte de Hélio de Carvalho para
Hélio de Carvalho-Espólio, quando deveriam ser informados os dados do inventariante
em campo próprio da DITR, no caso, Sr. José Augusto de Carvalho Neto, inclusive,
filho do de cujus (fls. 44). A ausência da referida alteração é confirmada por meio do
CAFIR (fls. 145) e DITR/2018 (fls. 146/150), a última apresentada à RFB, em
27/09/2018.
Quanto a esse tema, a RFB pronunciou-se por meio da SCI - Solução de Consulta
Interna n° 08, de 08/03/2013, onde esclarece que o art. 59 do PAF determina serem
nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa; e que o art. 60 dispõe que meras irregularidades, incorreções e omissões não
importarão em nulidades, mormente quando não influírem na solução do litígio. No
subitem 6.3 da referida SCI, esclarece, conforme transcrito a seguir:
6.3 Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento
do processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento.
Tem-se, ainda, a manifestação da RFB quanto a erros ocorridos na identificação do
sujeito passivo, apresentada na mesma referida Solução de Consulta Interna, que trata,
entre outros, da situação em que ocorre lançamento em face de falecido, quando dá o
seguinte entendimento:
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado.
Diante do entendimento da RFB, retromencionado, entende-se por válida a autuação,
mesmo com encaminhamento dos documentos em nome do de cujus, uma vez que a
petição de fls. 35/43 foi encaminhada por quem de direito, que é o inventariante do
espólio, uma vez que se manifestou tanto em preliminares quanto no mérito, exercendo,
plenamente, seu direito de defesa e assumindo a condição de responsável pelo crédito
tributário exigido nos autos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

Voltando ao fato de o requerente nunca ter atualizado o CAFIR, cabe lembrar que, por
isto, ele incidiu em duas impropriedades:
1°) Não cumprimento do estabelecido no art. 6° da Lei n° 9.393/1996, que
assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da
Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de
Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC, as informações
cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração
ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. (grifo
nosso)
2°) A omissão do inventariante/requerente, em atualizar a titularidade de
propriedade do imóvel, para fins de ITR, não pode embasar qualquer nulidade no
procedimento fiscal, posto que o Direito respeita o princípio de que ninguém
deve beneficiar-se de seu próprio erro, que foi incorporado em disposição do
Código de Processo Civil segundo a qual não deve ser declarada nulidade
quando a parte a quem aproveita lhe deu causa, conforme previsão de seu artigo
276, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Quanto à tempestividade, a alegação do requerente de que não teria recebido a
Notificação de Lançamento, entendo como equívoco, haja vista que o citado documento
foi encaminhado ao endereço do requerente, também, filho (fls. 44) e inventariante do
espólio deixado pelo de cujus (fls. 48), tendo sido recebido pela Sra. Marilza da Cunha
Carvalho (fls. 19), que é mãe do Sr. Hélio de Carvalho Netto (fls. 17 e 151), neto do de
cujus, que recebeu o Termo de Constatação e Intimação de fls. 12/16.
Cabe reiterar que o endereço para onde foram encaminhados o Termo de Constatação e
Intimação (fls. 12/16), a Notificação de Lançamento (fls. 03/07) e a Carta de Cobrança
(fls. 31/33) foi o mesmo onde reside o inventariante e filho do de cujus (fls. 48 e 44,
respectivamente), Sr. José Augusto de Carvalho Neto, ou seja, Rua Cel. Conrado
Caldeira, 165 - Centro, Bebedouro-SP, CEP 14701-000 (fls. 166), da mesma forma
como é o mesmo endereço da pessoa que recebeu o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal (Hélio de Carvalho Netto - fls. 17 e 151) e da pessoa que recebeu a Notificação
de Lançamento (Marilza da Cunha Carvalho - fls. 19 e 167). Portanto, não é crível que o
requerente não tenha tomado conhecimento da ação fiscal, desde o Termo de fls. 12/16.
Desta maneira, caracterizada a intempestividade da impugnação, apresentada somente
em 18/05/2015, quando a Notificação de Lançamento havia sido entregue no endereço
do requerente (fls. 19), em 14/11/2014, não cabe qualquer exame de mérito em relação
às alegações apresentadas na petição de fls. 35/43.
(Destaque no original)
A despeito de ser cabível e haver interesse recursal, referida contestação é afetada
por um pressuposto de admissibilidade intrínseco, ficando afastados os efeitos jurídicos que
normalmente lhes são próprios, eis que o julgador de origem decidiu por não conhecer da
impugnação apresentada a destempo. Portanto, já que o Recorrente nada questionou acerca da
intempestividade suscitada, consoante mandamento presente no inciso I e parágrafo único do art.
42 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a preclusão temporal da pretensão interposta
pelo Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que
supostamente pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Como visto, o Contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em prazo
hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na esfera
administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de prescrição legal vigente a caso
específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e de direito que lhes são próprios,
competência que não dispõe a autoridade judicante administrativa.
Nessa compreensão, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50,
inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os
atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei
e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Por fim, vale arrematar que os ditames do citado art. 42 tratam dos limites
estabelecidos para a prática dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do
direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por
conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da
preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso, tão
somente em face da interposição de recurso tempestivo.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior Luz - Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para discordar da conclusão por si alcançada, impondo-se, no caso em análise, por se
tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de
ofício, a verificação da perda (ou não) do direito de o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Neste mesmo sentido, inclusive, manifestou-se o órgão julgador de primeira
instância, o qual, apesar de não ter conhecido da impugnação apresentada, expressamente
destacou que se faz necessário verificar a ocorrência dessa hipótese, uma vez que trata de matéria
de ordem pública e, caso admitida, deve ser acolhida de ofício, para efeito de extinção do crédito
tributário em questão.
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo
no período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, o órgão julgador de primeira instância destacou e
confirmou que:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

No presente caso, o pagamento efetuado, relativo ao ITR apurado do exercício de 2009,
às fls. 06, de R$ 937,00 (principal), acrescido da multa e dos juros, totalizando R$
1.410,69, ocorreu apenas em 08/11/2012, como se depreende da “tela” de fl. 144,
extraída do sistema SIEF, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte (2010)
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (2009), nos termos do art. 173, I,
do CTN.
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em
01/01/2009, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso, desloca-se
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja, 01/01/2010, estendendo-se o
direito de a autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31 de dezembro de 2014.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se torna
perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento materializador,
qual seja, a Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação de
Lançamento, em 14 de novembro de 2014, às fls. 19, ou seja, antes do término do
prazo referido anteriormente (31/12/2014), é de se concluir que tal procedimento
administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento ainda não havia decaído.
Desta forma, rejeita-se a prejudicial de decadência arguida pelo contribuinte.
Neste ponto, destaque-se que, no entendimento deste Conselheiro, mesmo que o
pagamento em questão tenha sido realizado após o período fiscalizado, mas antes do início do
procedimento fiscal, ainda assim é o caso de ser aplicada a regra prevista no § 4o do art. 150 do
CTN.
Isto porque, nos estreitos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no
susodito Recurso Especial no 973.733/SC, de observância obrigatória por este Colegiado,
conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a ignição hábil a atrair a aplicação do § 4o do
art. 150 do CTN é o pagamento antecipado, não existindo na referida jurisprudência qualquer
limitação temporal deste.
É dizer: não há nem na legislação de regência da matéria, nem na jurisprudência
consolidada do STJ, qualquer ressalva no sentido de que o “pagamento antecipado” deve ser
considerado como aquele realizado dentro do mesmo período / exercício.
Neste espeque, outra não pode ser a conclusão senão aquela segundo a qual
“pagamento antecipado” corresponde àquele realizado antes de qualquer procedimento adotado
pela fiscalização com vistas a verificar a ocorrência do fato gerador.
Feita essa ressalva, voltando-se ao caso concreto, como houve antecipação do
imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de
2009 e o termo final em 31/12/ 2013, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado
acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 14/11/2014, conforme já exposto relatório supra.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.392 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721239/2014-20

Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital